Tribunal: TJSP
Processo: 2010291-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão de contrato por alegado atraso na obra com pedido de restituição de valores pagos. Pretensão de depósito judicial das parcelas vincendas. Não cabimento. Inobstante os compromissários compradores tenham o direito de rescindir o contrato, não há elementos suficientes, até este momento processual, que possa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão de contrato por alegado atraso na obra com pedido de restituição de valores pagos. Pretensão de depósito judicial das parcelas vincendas. Não cabimento. Inobstante os compromissários compradores tenham o direito de rescindir o contrato, não há elementos suficientes, até este momento processual, que possa evidenciar a impossibilidade das empresas agravadas restituírem as parcelas pagas no caso de procedência dos pedidos autorais. Ausentes elementos que evidenciem situação de perigo, de dano irreversível ou de difícil e improvável reparação a justificar a concessão da medida antecipatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.